Tribunal: TJDFT
Processo: 0049383-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem provimento os embargos.
2. A simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.